Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA. UNIDADE DE FREQUÊNCIA COLETIVA. COBRANÇA DEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PARÂMETROS PARA COBRANÇA FIXADOS EM REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO.
1. Na esteira da disposição consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de obras musicais em televisores e radiodifusores em locais de frequência coletiva enseja a cobrança de direitos autorais.
2. Ainda, consoante entendimento consagrado na Súmula 63 do Superior Tribunal de Justiça, “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”.
3. A legitimidade passiva ad causam dos sócios, por débitos relativos à violação de direitos autorais da sociedade empresária que integram, decorre da previsão expressa no art. 110 da Lei n. 9.610/98, que os qualifica como responsáveis solidários, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Os valores devidos a título de direitos autorais, por execuções de obras musicais em academias de ginástica, são calculados a partir do valor definido para a unidade de direito autoral (UDA) para o período correspondente (fator de cobrança), levando-se em consideração o grau de utilização e o espaço sonorizado (parâmetro físico), aplicando-se, por fim, o desconto de nível populacional, consoante parâmetros fixados no Regulamento de Arrecadação.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.